Tribunal: STF
Processo: Rcl 1810
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: O benefício objeto da antecipação de tutela foi a determinação
 de
sustação do ato de exoneração de Procurador do DER/PI ao qual foi
assegurada a acumulação de proventos da inatidade com os vencimentos
do cargo de advogado da reclamante, direito este garantido pela
Emenda 20/98.
A autoridade reclamada ao conceder referida antecipação de tutela
antecipada, não incorreu em afronta aos ditames do art. 1º da  Lei
9.494/97 nem ao que foi decidido por esta Corte na ADC-4.
Reclamação  julgada improcedente.